Tribunal: TJPA
Processo: 0801141-26.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801141-26.2021.8.14.0032

RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RECORRIDO: RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado supostamente firmado em nome da autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco apelante possui legitimidade passiva diante da alegação de cessão do crédito a outra instituição financeira; (ii) saber se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado impugnado pela autora; (iii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iv) saber se subsiste a condenação por danos morais e se o quantum indenizatório comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois a instituição financeira não apresentou prova documental da alegada cessão de crédito nem comprovação de ciência da consumidora quanto à transferência da relação jurídica, permanecendo responsável pela contratação originada em seu sistema.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo banco, incumbia à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

5. A não apresentação da via original do contrato, mesmo após determinação judicial para viabilizar perícia grafotécnica, retira a eficácia probatória da cópia juntada aos autos e impede a comprovação da regularidade da contratação.

6. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A cobrança indevida de valores decorrentes de contrato não comprovado, especialmente com descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, por atingirem a subsistência e a dignidade do consumidor, sendo adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de apresentação do contrato original impugnado pelo consumidor impede a comprovação da regularidade da contratação e autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.”

“Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não comprovado configuram falha na prestação do serviço bancário e ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 429, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 0801141-26.2021.8.14.0032, em que figura como Recorrente BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e como Recorrida RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, tudo nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO.

A autora sustentou não ter contratado o empréstimo consignado nº 016926033, no valor de R$ 5.980,36, embora tenham sido realizados depósito em sua conta e descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

A sentença recorrida, lançada ao id 25161973, julgou procedentes os pedidos, para:

(i) declarar a inexistência dos contratos consignados indicados na inicial, bem como dos débitos deles decorrentes;

(ii) condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(iii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês; e

(iv) determinar a dedução, da condenação, do montante de R$ 5.980,36, correspondente ao valor depositado na conta da autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 25161979, o apelante sustenta, em síntese, que:

(i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que o contrato objeto da lide teria sido cedido ao Banco Bradesco S/A antes mesmo do desconto da primeira parcela, razão pela qual eventual responsabilidade pelos descontos deveria recair exclusivamente sobre a instituição cessionária;

(ii) não estariam presentes os requisitos para a condenação em danos morais, pois teria havido regularidade na contratação, inclusive com utilização de documento de identificação da própria autora e transferência do valor contratado para conta de sua titularidade;

(iii) subsidiariamente, acaso mantida a condenação extrapatrimonial, o quantum indenizatório deveria ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

(iv) seria incabível a restituição em dobro, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com extinção do feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, afastadas ou reduzidas as condenações impostas.

Em contrarrazões juntadas ao id 25161986, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em resumo, que:

(i) a preliminar de ilegitimidade passiva não procede, porque o banco recorrente não apresentou qualquer documento comprobatório da alegada cessão de crédito, tampouco comprovou ciência da consumidora acerca de eventual cessão, além de ter sido a própria instituição que originou o contrato questionado;

(ii) a autora impugnou a autenticidade do contrato apresentado, tendo o Juízo de origem determinado a juntada do original para realização de prova técnica, providência não atendida pelo réu;

(iii) incide, na espécie, a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.061, segundo a qual, impugnada a assinatura constante do contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade;

(iv) a ausência de apresentação do contrato original reforça a inexistência da contratação;

(v) são devidos os danos materiais, mediante repetição em dobro, bem como os danos morais arbitrados na sentença, em razão dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar. Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar: (i) se o Banco Mercantil do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegação de cessão do contrato ao Banco Bradesco S/A; (ii) se houve efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado nº 016926033, impugnado pela autora; (iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) se subsiste a condenação por danos morais, bem como se o valor arbitrado a esse título comporta redução.

A preliminar não merece acolhimento.

O apelante sustenta que o contrato discutido na lide teria sido cedido ao Banco Bradesco S/A antes mesmo do desconto da primeira parcela, afirmando, por isso, não mais deter legitimidade para responder pelos efeitos decorrentes da avença.

Todavia, a alegação recursal não veio acompanhada de prova idônea e suficiente a demonstrar a efetiva cessão do crédito invocada. Não há, nos documentos apresentados com o recurso, instrumento de cessão, documento de transferência da titularidade da operação, prova de comunicação à consumidora ou qualquer outro elemento concreto apto a evidenciar, com segurança, que a relação jurídica foi regularmente transferida a terceiro, em moldes que excluíssem a responsabilidade da instituição originadora do negócio.

Ao contrário, os próprios autos evidenciam que foi o banco recorrente quem figurou como responsável pela originação do contrato contestado, tendo inclusive apresentado a cópia do instrumento contratual que reputava suficiente à demonstração da regularidade da contratação. A discussão, portanto, nasce precisamente de negócio jurídico supostamente firmado sob a chancela do próprio recorrente.

Ainda que se admitisse, em tese, a posterior cessão do crédito, tal circunstância, por si só, não teria o condão de afastar automaticamente a legitimidade passiva da instituição financeira que teria dado origem ao vínculo contratual impugnado, sobretudo quando a causa de pedir reside justamente na alegação de inexistência do ajuste e na falha do serviço bancário no momento da contratação.

O art. 290 do Código Civil estabelece:

“A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Assim, ausente comprovação documental da cessão e, sobretudo, inexistindo prova de ciência da consumidora quanto à alegada transferência, não há base fática ou jurídica para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, também não assiste razão ao apelante.

A autora afirmou, desde a petição inicial, que jamais celebrou o contrato de empréstimo consignado nº 016926033, embora tenha sido surpreendida com depósito em sua conta no valor de R$ 5.980,36 e com descontos incidentes em seu benefício previdenciário.

A sentença registrou, com acerto, que não se pode exigir da consumidora prova de fato negativo, isto é, a demonstração de que nunca contratou o negócio questionado. Em hipóteses como a dos autos, o ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira.

O Código de Processo Civil, em seu art. 429, inciso II, prescreve:

“Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

A propósito, o entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, segundo o qual, havendo impugnação da assinatura constante em contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a autenticidade do documento.

No caso concreto, o banco apresentou mera cópia do suposto contrato. A autora impugnou sua autenticidade. Em razão disso, foi determinada a apresentação da via original do documento para viabilizar a realização de prova técnica. Entretanto, conforme consignado na sentença, a instituição financeira não apresentou o original do contrato, malgrado regularmente intimada para tanto.

Tal omissão é juridicamente relevante.

A não apresentação do original inviabilizou a perícia grafotécnica e, por consequência, retirou do documento unilateralmente produzido pelo banco a força probatória necessária à demonstração da regularidade da contratação. Nessa linha, a conclusão sentencial foi acertada ao reconhecer a ineficácia instrutória da cópia apresentada e reputar não comprovado que a autora tenha efetivamente anuído ao negócio.

Também não prospera a alegação de que a simples transferência do valor à conta da autora seria suficiente para legitimar a contratação.

Isso porque o depósito do numerário, desacompanhado de prova segura da manifestação válida de vontade da consumidora, não convalida negócio jurídico contestado. Ao revés, em situações como a presente, o lançamento do valor em conta da parte vulnerável, sem demonstração segura da origem legítima da operação, é precisamente um dos elementos que evidenciam a falha na prestação do serviço.

A sentença, portanto, deve ser mantida no ponto em que declarou a inexistência da relação contratual e dos débitos dela decorrentes.

A relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14, caput, do CDC, estabelece:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilidade da instituição financeira, nesse contexto, é objetiva. Caberia ao banco demonstrar a regularidade da contratação ou a ocorrência de alguma excludente apta a romper o nexo causal, o que não ocorreu.

Ao contrário, a negligência na conferência da autenticidade da contratação e a ausência de produção da prova que lhe competia revelam inequívoca falha do serviço. Ainda que se cogitasse fraude praticada por terceiro, tal circunstância se insere no fortuito interno inerente à atividade bancária, não sendo oponível ao consumidor para afastar a responsabilidade do fornecedor.

No que se refere à restituição em dobro, igualmente não merece reforma a sentença.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso em exame, não se verifica engano justificável.

A cobrança incidiu sobre benefício previdenciário da autora, sem que o banco lograsse comprovar a existência válida do negócio jurídico que lhe dava suporte. Não se trata, portanto, de mera irregularidade formal de pequena monta, mas de cobrança fundada em contratação não demonstrada, a despeito de incumbir à própria instituição financeira a produção da prova necessária.

A ausência de apresentação do contrato original, mesmo após determinação judicial específica, afasta a tese defensiva de boa-fé objetiva bastante a caracterizar engano justificável. Nesse cenário, configurada a má-fé dos prepostos do banco, correta a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, observada a dedução/compensação do montante de R$ 5.980,36 depositado na conta da autora, tal como fixado na sentença, justamente para evitar enriquecimento sem causa.

Também não procede a insurgência do apelante quanto à condenação por danos morais.

Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de nítido caráter alimentar, percebida por pessoa aposentada. A jurisprudência pátria, há muito, reconhece que descontos indevidos em aposentadoria, decorrentes de empréstimo não contratado, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral in re ipsa, porque atingem diretamente a subsistência, a tranquilidade e a dignidade do consumidor.

Na hipótese, o dano moral decorre do próprio fato lesivo: contratação não comprovada, depósito indevido, descontos em benefício previdenciário e necessidade de ajuizamento da ação para cessação da lesão e recomposição do patrimônio jurídico da autora.

Não há, portanto, falar em exclusão da indenização.

Quanto ao valor arbitrado, entendo igualmente que a sentença deve ser preservada.

A indenização por dano moral deve observar, simultaneamente, as funções compensatória, punitivo-pedagógica e preventiva, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima nem ser tão diminuta a ponto de estimular a reiteração da conduta lesiva.

No caso, o valor de R$ 8.000,00 não se mostra exorbitante, consideradas as peculiaridades da demanda: consumidora aposentada, incidência de descontos sobre verba alimentar, falha na prestação do serviço bancário, ausência de prova idônea da contratação e necessidade de intervenção judicial para resguardar direito básico da autora.

A quantia arbitrada se revela adequada à gravidade do ilícito, às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica do ofensor, não havendo motivo suficiente para a redução pretendida pelo banco.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou, de forma correta, as normas de regência à hipótese dos autos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, conforme fundamentação.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026